Tribunal: TJPA
Processo: 0806561-18.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806561-18.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0806561-18.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN Nº 5.553

APELADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL (PHISHING). FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou indevidos débitos oriundos do pagamento de boletos fraudulentos, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária decorrente de golpe praticado por meio de engenharia social, com utilização de link fraudulento e posterior indução do consumidor à realização de operações em terminal de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária praticada mediante engenharia social configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor caracteriza culpa concorrente suficiente para afastar ou mitigar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

4.

A fraude por engenharia social integra o risco da atividade bancária, especialmente quando evidenciada a fragilidade dos mecanismos de segurança e a validação de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

5.

A realização de parte das operações fraudulentas no interior de agência bancária, mediante uso de terminal de autoatendimento, evidencia falha na prestação do serviço e reforça a caracterização do fortuito interno.

6.

A conduta do consumidor, ao clicar em link suspeito e fornecer dados pessoais e senhas a terceiros, contribui para o evento danoso, configurando culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7.

A culpa concorrente não afasta o dever de reparação dos danos materiais, quando demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço bancário e o prejuízo financeiro suportado.

8.

A existência de culpa compartilhada entre as partes afasta a indenização por danos morais, quando inexistente demonstração de abalo moral decorrente exclusivamente da conduta da instituição financeira .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social quando caracterizado fortuito interno relacionado à falha na prestação do serviço.

2.

A conduta do consumidor que fornece voluntariamente dados e senhas a terceiros configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

3.

A culpa concorrente afasta a indenização por danos morais, mas não elide o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 405 e 945; CPC, art. 240; Súmulas 43, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.442840-2/001, j. 18.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.356640-3/001, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806561-18.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN Nº 5.553

APELADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A.,
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Santarém – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1.
CONFIRMAR
os efeitos da tutela deferida na decisão de Id. 70075375, e, por conseguinte,
DECLARAR INDEVIDOS
, os débitos imputados ao autor relativos aos pagamentos de títulos/boletos discutidos no feito.

2.
CONDENAR
, solidariamente, os demandados, a pagar ao autor a quantia de
R$ 49.093,00 (quarenta e nove mil e noventa e três reais)
, a título de danos materiais. Incidirá juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação (artigo 240 do CPC e 405 do CC), bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento dos títulos/boletos (20/04/2022) (Súmula n.º 43 do STJ).

3.
CONDENAR
, solidariamente, os demandados, a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais. Na reparação moral, os juros moratórios incidem a partir da citação (artigo 240 do CPC e 405 do CC) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada ao caderno processual do comprovante de intimação desta decisão (Súmula n.º 362 do STJ).
(Pje ID nº
23563436, páginas 1-7)

Em suas razões, sustenta a reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

- Ausentes os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil;

- Culpa exclusiva de terceiro que exclui a pretensão indenizatória;

- Danos morais indenizáveis não configurados;

- Impossibilidade de repetição do indébito;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
23563438, páginas 1-19)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
23563444, páginas 1-13)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0806561-18.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN Nº 5.553

APELADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de prelibação.

Conheço o Recurso de Apelação Cível, pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Falha na prestação de serviço da instituição bancária.

O autor alega ter sido vítima de golpe, após receber uma mensagem por SMS em seu celular relacionada ao resgate de pontos BB. LIVELO (banco do brasil), com o envio de link, no qual clicou, abrindo uma página idêntica à do Banco do Brasil, mostrando alguns produtos que poderiam ser trocados pelos pontos, momento em que foi solicitado que digitasse sua senha e efetivou a troca.

Porém, no dia seguinte recebeu uma ligação supostamente de um funcionário do Banco do Brasil S.A., questionando que reconhecia o pagamento de 7 boletos no valor R$ 7.784,00,
R$ 8.000,00, R$ 7.653,00, R$ 1.800,00, R$ 7.987,00, R$ 7.876,00 e R$ 7.893,00, diante da negativa, o funcionário informou que essas movimentações seriam aparentemente fraudulentas e ocorreram porque o Apelado clicou no link recebido por SMS.

Na mesma ligação, o agente passou as seguintes instruções ao recorrido: que se dirigisse ao caixa de autoatendimento do
BANCO DO BRASIL S/A.,
fora do horário de atendimento, e com a ligação em curso para seguir o passo a passo e proceder com o cancelamento dos boletos. Mas foi apenas vitima de novo fraude, ou finalização da fraude anterior.

Pois bem.

Estruturado o contexto fático e examinado atenciosamente as provas existentes aos autos consigno desde já que há de ser feito o compartilhamento da culpa entre os litigantes. Construo o raciocínio.

Conforme o verbete sumular nº 479 do STJ, a
responsabilidade civil do banco requerido
, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo de causalidade entre um e outro, independentemente da verificação da culpa.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam: a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por outro lado, conforme as peculiaridades de cada caso, é possível que a responsabilidade seja distribuída para ambas as partes na média da sua contribuição à ocorrência do fato. Destaco o art. 945 do Código Civil.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Por se tratar de fraude bancária, ponderamos os desdobramentos fáticos a luz da Súmula 479 do STJ.

SÚMULA N. 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Prossigo.

A fraude por engenharia social ou
Phishing
são as terminologias utilizadas para se referir a golpe cibernético em que os agentes se passam por entidades confiáveis (bancos, empresas e governo) via e-mail, SMS, ou ligação, usando msg falsas ou links para sites fraudulentos (mas que se parecem legítimos) com o objetivo de invadir a conta bancária da vítima e retirar os recursos. Exatamente o que ocorreu no caso posto.

Agora passo a análise individualizada das condutas.

Atuação do BANCO DO BRASIL S.A. – fortuito interno configurado.

Por ocasião da peça contestatória a instituição bancária
juntou a imagem registrada pela câmera de segurança do caixa de autoatendimento
do momento em que o Apelante prosseguia com as tentativas de cancelar os boletos, o que comprova que parte das atividades fraudulentas ocorreram no interior de uma agência bancária e ainda prova a fragilidade no sistema de segurança do banco. Vejamos.

*Imagens consta no PJe ID nº
23563370 páginas 10 e 12.

Assim, demonstrado a ocorrência do
fortuito interno
e sendo um evento ligado a atividade de risco do prestador de serviço, não cabe isentar o
BANCO DO BRASIL S.A.,
de suportar a responsabilidade civil, especialmente por se tratar de relação de consumo.

A jurisprudência do STJ reconhece que fraudes bancárias praticadas mediante
engenharia

social
integram o fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade do banco, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso.

Destaco entendimento atual do STJ quanto a matéria tratada.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO (MÃO FANTASMA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE.
RISCO CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO.

1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se é possível considerar a culpa concorrente para fins de distribuição proporcional dos prejuízos, na hipótese em que se constata a existência de falha na prestação de serviço bancário.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.

4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos.

5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos.

6. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos.

7. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Súmula nº 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 2220333 - DF (2024/0468919-1), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. DJE: 13.10.2025.

A imprudência do consumidor ao seguir instruções de terceiros não rompe, por si só, o nexo causal quando há falha concorrente do serviço, como ausência de mecanismos eficazes de prevenção de transações atípicas e destoantes do perfil do cliente.

O dever de segurança do banco vai além da validação formal de senha ou biometria, impondo-se o uso de ferramentas tecnológicas antifraude, como bloqueios por desvio de padrão, dupla checagem humana e retenção preventiva de transações incomuns.

Atuação da vítima EDIVALDO DA SILVA BERNARDO – fortuito externo configurado.

Da mesma forma que a instituição financeira suportou a responsabilização civil pela ocorrência de
fortuito interno
(falha grave no sistema de segurança), o Apelante também concorreu para ao evento danoso, mas na perspectiva do
fortuito externo
, pois enquanto que aquele está intrinsecamente ligado a atividade do banco, este ocorre por conduta exclusiva do autor, uma vez que todo o contexto se iniciou pela negligencia do Apelado que através do seu aparelho celular clicou em links desconhecidos e realizou transações sem antes verificar a procedência do contactante.

Portanto, reconheço a culpa compartilhada entre as partes a ensejar ajustes na sentença de piso, e assim o farei.

Quanto aos danos materiais
o magistrado decidiu da seguinte forma:

CONDENAR
, solidariamente, os demandados, a pagar ao autor a quantia de
R$ 49.093,00 (quarenta e nove mil e noventa e três reais)
, a título de danos materiais. Incidirá juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação (artigo 240 do CPC e 405 do CC), bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento dos títulos/boletos (20/04/2022) (Súmula n.º 43 do STJ).
(Pje ID nº
23563436, páginas 1-7)

Entendo que nesse ponto a sentença merece ser mantida, pois, assertiva e justa.

Quando aos danos morais
assim sentenciou:

3.
CONDENAR
, solidariamente, os demandados, a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais. Na reparação moral, os juros moratórios incidem a partir da citação (artigo 240 do CPC e 405 do CC) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada ao caderno processual do comprovante de intimação desta decisão (Súmula n.º 362 do STJ).
(Pje ID nº
23563436, páginas 1-7)

Agora, por força da culpa concorrente em que as partes dividem responsabilidade na medida da sua contribuição para o evento danoso,
considero indevida a concessão do pleito indenizatório
.
Explico brevemente.

Pelo cenário narrado, em que pese os argumentos apresentados, não há nenhuma evidência de que eventual abalo moral suportado pelo autor advenha de
culpa integral
do BANCO DO BRASIL S.A, quando em verdade a fraude só foi efetivada por mau gerenciamento dos seus dados bancários.

Com efeito, conforme demonstrado pela parte ré, as transações bancárias foram contratadas mediante acesso à conta do autor, pelo terminal bancário, com utilização de senha pessoal e intransferível, assumindo o risco das transações efetuadas.

O que se evidencia, na verdade, é que o autor foi vítima de um golpe no qual o fraudador, passando-se por funcionário do banco, induziu-a acessar voluntariamente o terminal eletrônico da instituição financeira, com seus dados pessoais e senhas, e realizar o suposto cancelamento das transações, quando na verdade estava efetivando-as.

A própria narrativa do autor na petição inicial corrobora essa conclusão, quando afirma que recebeu uma mensagem contendo um link, no qual clicou, e que, em seguida, um suposto funcionário do réu entrou em contato, passando-lhe informações de como deveria proceder, viabilizando a fraude.

Na hipótese em exame, EDIVALDO DA SILVA BERNARDO atrai parcela de culpa, quando, através do seu próprio aparelho celular clicou em link suspeito e forneceu seus dados pessoais e senhas a terceiros, permitindo que estes acessassem sua conta bancária e realizassem operações em seu nome.

A senha de acesso à conta bancária é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente a sua guarda e sigilo. Ao fornecer voluntariamente seus dados pessoais e senhas a terceiros, o autor assumiu o risco das operações realizadas em sua conta.

Por esse raciocínio, evidente que a instituição financeira não tem como impedir que o próprio cliente forneça suas credenciais de acesso a terceiros. O sistema de segurança do banco é projetado para garantir que apenas o cliente, de posse de suas credenciais pessoais, possa acessar sua conta e realizar operações. Se o próprio cliente fornece essas credenciais a terceiros, não há como a instituição financeira evitar a fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e o entendimento da Súmula 479 do STJ (risco da atividade).
Contudo, o art. 14, § 3º, II, do CDC, prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que restou configurado no caso.

Ficou demonstrado que a fraude ocorreu em dois momentos distintos:
(i) A autora, vítima de "engenharia social", forneceu voluntariamente seus dados e biometria (selfie) ao fraudador; (ii) O banco, utilizando esses dados válidos, aprovou o empréstimo e depositou o valor (R$ 13.288,78) na conta de titularidade da própria autora.

O prejuízo financeiro se consumou apenas no segundo momento, quando a autora, já na posse dos valores e seguindo instruções do estelionatário, efetuou voluntariamente o pagamento de um boleto em favor da empresa fraudadora.

A atuação do banco limitou-se à primeira fase (contratação e depósito na conta da cliente), que seguiu o fluxo regular.
A instituição financeira não tem como prever ou impedir que o cliente, após receber licitamente um crédito, decida transferi-lo a terceiros.

Trata-se de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.442840-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 19/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO CENTRAL FALSA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.

- A legislação consumerista consagra a responsabilidade de natureza objetiva do fornecedor de serviços, que prescinde da demonstração de prejuízos ou do elemento culpa, caracterizador em outras espécies de responsabilização civil.

- Outrossim, o §3º do art. 14 do CDC, dispõe que a responsabilidade é excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

- Se o requerente repassa informações pessoais e realiza pagamento induzido a erro por terceiros falsários e sem qualquer participação do banco requerido, resta comprovada sua culpa exclusiva no evento danoso, sendo incabível a responsabilização da parte ré, notadamente quando verificada a desídia da parte autora com os cuidados exigidos na realização de transações financeiras.
(TJMG Apelação Cível 1.0000.24.356640-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 05/11/2024).

Como se vê, diante da clara ocorrência da culpa concorrente das partes, inexiste suporte jurídico para acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da culpa concorrente das partes e a partir disso reformar a sentença apenas para afastar a condenação por
danos morais
. Mantendo-se a condenação por danos materiais e os demais termos da decisão conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/03/2026